Tribunal: STF
Processo: ARE 728320
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de preliminar formal de repercussão geral. Requisito de admissibilidade do artigo 543-A, § 2º, do CPC. Intimação do acórdão recorrido posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.